Tribunal: TJSP
Processo: 0061288-67.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível – Ação indenizatória – Alegação de apossamento irregular pelo Município e embargo indevido de obra por longo lapso temporal – Sentença de improcedência – Recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
Insurgência contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios – Fixação nos termos do parágrafo 8o do art. 85 do CPC – Possibilidade - Observância dos

Ementa:

Apelação Cível – Ação indenizatória – Alegação de apossamento irregular pelo Município e embargo indevido de obra por longo lapso temporal – Sentença de improcedência – Recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
Insurgência contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios – Fixação nos termos do parágrafo 8o do art. 85 do CPC – Possibilidade - Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0061288-67.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado OMAR GOLMIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061288-67.2012.8.26.0053 -Voto no 36.017
2
Voto n. 36.017
Apelação n. 0061288-67.2012.8.26.0053
Apelante: Prefeitura do Município de São Paulo
Apelado: Omar Gomia
Comarca: São Paulo
MM. Juíza Sentenciante: Carolina Martins Clemencio Duprat
Cardoso
Apelação Cível
Ação indenizatória
Alegação de
apossamento irregular pelo Município e embargo indevido
de obra por longo lapso temporal
Sentença de
improcedência Recurso pelo Município Desprovimento
de rigor.
Insurgência contra o valor arbitrado a título de honorários
advocatícios Fixação nos termos do parágrafo 8o do art.
85 do CPC Possibilidade - Observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Precedentes.
Sentença mantida Recurso desprovido.
1. Por r. Sentença de fls. 1.857/1.863,
aclarada às fls. 1.868/1.870, cujo relatório ora se adota, a MM. Juiz
de Direito da 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
nos autos da Ação Indenizatória proposta por Omar Gomia em face
da Prefeitura do Município de São Paulo, assim decidiu: “JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, inc. I, do
Código de Processo Civil. Por força do princípio da causalidade, o autor
arcará com as custas, despesas processuais, inclusive honorários do
perito e honorários advocatícios em favor do procurador da
Municipalidade. Quanto a estes, como a observância do §3o do artigo
85 implicaria em fixação desproporcional da verba em razão do
elevado conteúdo econômico da lide, aplico por analogia o disposto no
§8o do mesmo dispositivo legal, e arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), atualizados até o pagamento, o valor dos honorários devidos
pelo autor ao procurador da ré”.
Inconformada apela a Prefeitura do Município
de São Paulo com razões às fls. 1.873/1.876 pretendendo a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061288-67.2012.8.26.0053 -Voto no 36.017
3
da r. Sentença para majoração da verba honorária, sustentando a
necessidade
de
aplicação
do
art.
85,
§
3o
do
CPC
ou,
alternativamente a majoração do valor arbitrado em primeiro grau.
Com apresentação de contrarrazões pelo
autor (fls. 1.880/1.886), subiram os autos.
É o relatório.
2. Não merece reparo a r. Sentença recorrida.
Por primeiro, a insurgência do Município de
São Paulo no recurso de apelação refere-se apenas ao valor arbitrado
a título de honorários advocatícios.
Sustenta o apelante que à causa foi atribuído
o valor de R$ 12.233.918.40 em janeiro de 2013, de modo que o valor
de R$ 10.000,00 fixado a título de honorários advocatícios não se
mostra razoável, pretendendo, assim, a aplicação do art. 85, § 3o, do
CPC, ou, alternativamente, a majoração da verba.
Em que pesem os argumentos do Munícipio
apelante, reputo que correta a fixação de honorários advocatícios
fixados nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
Observe-se que o pleito indenizatório restou
afastado pelo Douto Magistrado sentenciante, de modo que
inestimável o proveito econômico e, por consequência, era mesmo o
caso de aplicação da disposição do parágrafo 8o do art. 85 do NCPC,
fixando-se honorários advocatícios por equidade.
E, embora não se desconheça as disposições
insertas no art. 85, § 3o, do novo CPC, a situação peculiar do caso em
análise impõe também a observância do disposto no § 8o deste
mesmo art. 85 do CPC a fim de impedir a fixação de honorários em
valor muito elevado.
Ademais, dispõe o art. 8o do Código de
Processo Civil: Art. 8o. “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061288-67.2012.8.26.0053 -Voto no 36.017
4
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
Por
fim,
deve
ser
observado
que
perfeitamente aplicável ao caso o princípio da vedação do
enriquecimento sem causa, a fim de se evitar situações que
acarretem oneração excessiva e desproporcional às partes.
Confira-se neste sentido entendimento do E.
STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ART.
85,
§8o,
DO
CPC/2015.
VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. (REsp no o 1.864.345 SP, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 17/04/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
CONDENAÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO
POR
CRITÉRIOS
DE
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Turma do
STJ já declarou, recentemente, que a
interpretação literal do dispositivo não
pode ser realizada isoladamente, razão
pela qual o arbitramento do valor a
partir de critérios equitativos deve ser,
também, observado. 2. O Tribunal de
origem
utilizou-se
da
apreciação
equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do
CPC/2015, valendo-se dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0061288-67.2012.8.26.0053 -Voto no 36.017
5
Aplica-se o entendimento desta Corte no
sentido de que, na apreciação equitativa,
o magistrado não está restrito aos limites
percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil/2015, e que a
sua revisão implica incursão ao suporte
fático-probatório carreado aos autos, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no
AREsp
1487778/SP,
Rel.
Min.
Mauro
Campbell Marques, j. 26/9/2019)
Considerando tais premissas, reputo que os
honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
nos termos do art. 85, §8o do CPC, se mostra condizente com as
disposições do § 2o do mesmo dispositivo, restando desprovido o
recurso do Município de São Paulo.
Por
fim,
para
efeito
de
eventual
prequestionamento, importa registrar que a presente decisão
apreciou todas as questões postas no recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional, restando
expressamente
prequestionados
todos
os
artigos
implícita
e
explicitamente mencionados em especial.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator